Tribunal: TJDFT
Processo: 0726001-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISTEMA E-RIDF. EXEQUENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PENHORA SOBRE DIREITO AQUISITIVO DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE.

1. A gratuidade de justiça estende-se aos atos notariais e registrais no âmbito de serventias extrajudiciais. No caso, a recorrente está sob o pálio da gratuidade de justiça, logo está isenta do ônus de arcar com os emolumentos prévios de utilização dos sistemas e-RIDF.

2. A penhora dos direitos aquisitivos sobre veículos gravados com alienação fiduciária é possibilitada pelo legislador, nos termos do art. 835, XII, do CPC. Precedentes.

3. Deu-se provimento ao recurso.